Tribunal: TJSP
Processo: 0000656-64.2021.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência ministerial contra decisão que indeferiu a petição inicial de processo de execução da pena de multa e julgou extinta a punibilidade do sentenciado, no tocante à pena pecuniária. Hipótese em que ocorreu a prescrição da pretensão executória. Transcurso do biênio prescricional desde a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, ocorrido em

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência ministerial contra decisão que indeferiu a petição inicial de processo de execução da pena de multa e julgou extinta a punibilidade do sentenciado, no tocante à pena pecuniária. Hipótese em que ocorreu a prescrição da pretensão executória. Transcurso do biênio prescricional desde a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, ocorrido em 25/10/2019. RECONHECIMENTO, EX-OFFICIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, MANTIDA, POR OUTRO MOTIVO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.